Tribunal: TJDFT
Processo: 0720639-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. CURSO SUPLETIVO. LIMINAR ANTERIOR AO IRDR 13. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Nos termos da tese fixada no julgamento do IRDR 13, a Educação para Jovens e Adultos não pode ser utilizada por aluno matriculado no ensino regular, menor de 18 anos, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior. Ressalva-se, contudo, as situações em que o aluno tenha sito sido beneficiado através de decisão liminar e tenha cumprido ao menos um semestre no ensino seletivo.

II – Cabível no caso o julgamento de procedência do pedido, uma vez que a autora, amparada por medida liminar deferida em 8/7/20, prestou os exames supletivos, obteve o certificado de conclusão do ensino médio e já está cursando o 4o semestre do curso universitário.

III – Exame necessário desprovido.